Tribunal: TJMT
Processo: 0000320-53.2019.8.11.0050
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000320-53.2019.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDVALDO LOPES DA SILVA - CPF: 032.764.124-03 (APELANTE), VINICIUS XAVIER SOUZA - CPF: 064.656.601-64 (APELANTE), JULIANO ANTONIO DE BASTOS (APELANTE), DANIEL JOAO SANTOS DE ARAUJO - CPF: 084.285.584-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDVALDO LOPES DA SILVA - CPF: 032.764.124-03 (VÍTIMA), DANIEL JOAO SANTOS DE ARAUJO - CPF: 084.285.584-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000320-53.2019.8.11.0050

APELANTE: DANIEL JOAO SANTOS DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO EM SUA FORMA TENTADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA OBJETIVANDO A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO – IMPOSSIBILIDADE –
ANIMUS NECANDI
COMPROVADO PELA PROVAS COLIGIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL [PALAVRA DA VÍTIMA E LAUDO PERICIAL] – GOLPES DE ARMA BRANCA – RESULTADO NÃO ATINGIDO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS A VONTADE DO AGENTE – OFENDIDO QUE ESCAPOU DAS INVESTIDAS DE SEU AGRESSOR –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há se falar em desclassificação do crime de latrocínio tentado para o de roubo majorado, quando evidenciado pelo conjunto probatório a inequívoca intenção do agente de ceifar a vida da vítima para consumação do crime patrimonial, esfaqueando-a na região torácica, somente não obtendo êxito por circunstâncias alheias a sua vontade, uma vez que ela escapou e se escondeu numa plantação, dificultando sua localização.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
DANIEL JOÃO SANTOS DE ARAÚJO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da
2
ª Vara da Comarca de
Campo Novo do Parecis
/MT (autos n.
320
-
53
.201
9
.811.00
50
), que julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime de latrocínio tentado, à pena de
14
(
quatorze
) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de
8
(
oito
) dias-multa [art. 157, §3
o
, II, c/c o art.
14
, II, ambos do Código Penal].

Em suas razões, o apelante postula
a desclassificação do crime de latrocínio tentado para o de roubo majorado,

diante da ausência de provas de que tenha agido com dolo específico do delito, qual seja, a vontade livre e manifesta de ceifar a vida da vítima [doc. digital n. 79397501].

O
Ministério Público rechaçou os alaridos recursais deduzidos pela defesa, pleiteando pela manutenção integral da sentença objurgada [doc. digita
l
n.
79397506
]

A Procuradoria-Geral de Justiça adota,
per relationem
, os argumentos deduzidos nas
contrarrazões recursais, manifestando-
se pelo desprovimento do recurso [doc. digital n.
80545479
].

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ao contrário do que sustenta a defesa, há sim provas seguras e incontestes da prática do crime de latrocínio tentado, perpetrado por DANIEL JOÃO SANTOS DE ARAÚJO.

No decorrer das investigações, o apelante foi intimado para comparecer na Delegacia de Polícia de Campo Novo do Parecis/MT, momento que confessou a autoria delitiva, nestes termos:

“
[...] o Delegado lhe informou que ele seria ouvido em interrogatório sobre os fatos ocorridos no dia 11/11/2018, que teve como vítima EDIVALDO LOPES DA SILVA, taxista dessa cidade; QUE o interrogado disse que meses antes de ter desferido uma facada no taxista, ele havia lhe chamado de “filho de rapariga”; QUE o interrogado estava caminhando próximo à rodoviária quando o táxi de EDIVALDO passou por uma poça de água e molhou o interrogado; QUE o interrogado ficou com isso na cabeça “e isso foi lhe dando muita raiva”; QUE então o interrogado resolveu se vingar; QUE então no dia 11/11/2018, o interrogado solicitou o serviço de táxi da vítima para levá-lo na Fazenda Cachoeira, já na intenção de se vingar; QUE o interrogado acha que o taxista não se lembrou dele pelo desentendimento que tiveram meses atrás decorrente da poça de água; QUE o interrogado esclarece que tomou o táxi sozinho; QUE já próximo a sede da fazenda o interrogado tirou a faca que trazia na cintura, colocou o pescoço do taxista e fez que ele parasse o veículo; QUE quando o taxista parou o carro o interrogado tentou lhe dar uma facada no pescoço, mas acredita que a facada tenha pego no peito; QUE o interrogado desferiu apenas uma facada na vítima e esta conseguiu sair correndo do veículo; QUE o interrogado ainda correu atrás dela para “terminar o serviço”, mas não o alcançou; QUE o interrogado disse que iria matá-lo para que não fosse morto depois por ele; QUE viu quando a vítima caiu na soja e o interrogado achou que ele estivesse morto, por isso não foi até lá [...]; QUE em nenhum momento teve intenção de roubar o taxista; QUE a intenção era matá-lo para se vingar das ofensas que sofreu; QUE é um sujeito de bem e não aceita desaforo [...]; QUE perguntado pelo Delegado se está arrependido, o interrogado disse que não [...]”
(doc. digital n. 79396488).

Ato contínuo, a vítima, EDIVALDO LOPES DA SILVA, compareceu na Delegacia de Polícia, ocasião em que efetuou o reconhecimento do apelante e acrescentou que:

“
[...] afirma ao Delegado de Polícia ter certeza absoluta nunca ter discutido com o suspeito; QUE não procede a informação que consta na confissão de DANIEL JOÃO onde afirma que o declarante o teria xingado [...]; QUE o declarante nunca o molhou passando em poça de água alguma; QUE no dia dos fatos o declarante estava trabalhando no Ponto de Táxi do Supermercado Big Master, quando o indiciado o solicitou para fazer a corrida até a Fazenda Cachoeirinha; QUE o indiciado aparentava estar drogado ou alcoolizado; QUE em dado momento na estrada de chão o declarante diminuiu bastante a velocidade do veículo em razão dos buracos na estrada e aí que o indiciado se aproveitou para rendê-lo com a faca; QUE o indiciado colocou a faca no pescoço do declarante e disse: “Só dirige e não fala nada!”; [...] QUE o indiciado fez com que o táxi andasse mais um pouco e determinou que a vítima encostasse; QUE neste momento o indiciado disse: “Cadê a carteira e o cartão com a senha?” QUE a vítima então deu o cartão [...] então o indiciado mandou a vítima descer do carro e se deitar no chão, tendo a vítima se recusado e tentado se afastar dele; QUE então o indiciado tirou a faca que estava no pescoço da vítima e em um movimento violento lhe deu um golpe no peito com a faca; QUE conseguiu empreender fuga através de um campo de soja, sendo perseguido por alguns metros pelo indiciado; QUE o declarante conseguiu ganhar certa vantagem na corrida e se escondeu na soja que já estava um pouco alta; QUE o indiciado não conseguiu pegá-lo e voltou para o táxi do declarante; QUE o declarante juntou nesta Delegacia o extrato bancário da CEF onde mostra que o indiciado sacou R$ 350,00 no dia seguinte ao crime; [...] QUE esclarece ainda que teve a informação que o indicado comprou a faca utilizada no crime em uma lojinha da Rodoviária da Cidade [...]”
(doc. digital n. 79396488)

Corroborando a versão dada pelo ofendido, a testemunha, VINICIUS XAVIER SOUZA, proprietário de uma loja de variedades na rodoviária local, asseverou que:

“
[...] no domingo dia 11/11/2018, o depoente abriu a loja para trabalhar; QUE pouco tempo após abrir a loja, DANIEL JOÃO SANTOS ARAÜJO chegou e perguntou se havia faca para vender; QUE DANIEL escolheu uma faca rapidamente, foi ao caixa, efetuou o pagamento e saiu; QUE o depoente se lembra que a faca escolhida por DANIEL é uma faca pesada, resistente, que custou R$ 75,00; QUE DANIEL colocou a faca na cintura entre o corpo e a bermuda, tendo recusado a aceitar uma sacola para levá-la [...]; QUE percebeu quando o táxi saiu com EDIVALDO e DANIEL; QUE pouco tempo depois da saída dos dois, o depoente já escutou os comentários de que um taxista teria sido vítima de roubo

[...]; QUE mostrado pelo Delegado a foto do suspeito identificado pelo taxista [...] e que esteve nesta Delegacia confessando o crime, pode afirmar que é a mesma pessoa [...] que foi vista por ele no táxi da vítima minutos antes do crime [...]”
(doc. digital n. 79396488).

Em juízo, a vítima reafirmou as declarações prestadas em sede policial. Confira-se:

“
Eu não sei porque ocorreram esses fatos [...], esse rapaz chegou no meu ponto, estava sozinho, ele me pediu uma corrida para fazenda [...] Cachoeirinha, e aí ele me pegou lá [...] meu telefone tocou, fiz uma corrida antes, ele foi junto comigo, a gente foi conversando, passei no posto Ipiranga para abastecer [...] ele estava junto, aí descemos para a fazenda [...], quando na estrada de chão, estava bem ruim, fui devagarzinho e quando acordei, ele estava com um punhal no meu pescoço [...], ele falou para ficar tranquilo [...], chegou mais na frente, numa estrada bem esquisita [...] e aí fez eu descer do carro, com o punhal em cima de mim [...] aí pegou meu cartão com senha e tudo, fez eu dar a senha [...] mandou deixar o carro funcionando, aí ele desceu, nós desceu junto, mandou me deitar no chão de bruços, falei “não” aí foi quando ele puxou o punhal direto que estava no meu pescoço e mandou no meu peito [...] eu puxei o corpo e pegou no braço, teve um corte no braço [...] e eu corri [...] para dentro da soja, ele correu um pouco atrás de mim, aí a soja estava grande [...] eu me abaixei para ele não ver onde eu estava e aí ele pegou meu carro, tudo praticamente, e saiu [...]. Depois que aconteceu, ele foi embora com o carro [...] e aí nesse dia eu tava com dois telefones [...] o digital ele tinha levado [...], foi quando olhei no telefone, deu área, liguei para a cidade onde tinha conhecido para me socorrer. Teve um rapaz de táxi [...] nos próximos dias [...] ele arrancou os adesivos, mas fica marca, foi quando chamaram a polícia [...] ele largou o carro e saiu fugido. Eu nunca nem tinha visto ele. Nunca discuti com ele e nem com ninguém [...]. Depois que eu tomei a facada, eu corri, chamei o SAMU [...], para uns amigos meu, e foram me caçar [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: PJE 0000320-53.2019 (instrucao criminal - 2ª vara)-20210121_184643-Meeting Recording.mp4)

O investigador de polícia, JULIANO ANTÔNIO DE BASTOS, somente auscultado em juízo, disse ter participado das investigações preliminares, acrescentando que:

“[...] no dia do fato a vítima estava no hospital e estava de plantão no dia. Me desloquei até lá e a vítima tinha sido perfurada na região do peito. Daí comecei a investigação. Me desloquei no Big Master para ver se tinha alguma câmera exterior, mas não tinha local para ver onde o taxista foi abordado. Depois a vítima conseguiu identificar o suspeito, então nós conseguimos identificar ele numa loja, levamos ele na Delegacia e fizemos a oitiva dele e na oitiva dele, ele informou que queria matar a vítima, mas subtraiu o veículo e pertences dele, a carteira também [...]”
(excertos extraídos dos memoriais finais do Ministério Público – doc. digital n. 79397487).

Por sua vez, o apelante confessou a autoria delitiva; contudo, alterou a versão dada em sede policial, dizendo que não tinha intenção de matar a vítima, mas apenas de subtrair seus pertences,
verbis
:

“
[em relação aos fatos]
eu vou assumir. Eu passei a noite todinha fumando droga [...] não tinha dinheiro, aí comecei a cheirar Thinner e me deu coragem que eu nunca tinha tido na vida. Eu peguei uma faca e fui roubar. Aí chamei esse taxista [...] e falei que era para fazer uma corrida na
[fazenda]
cachoeira. Fui ele e mais eu. Eu mandei ele entrar numa estrada que não tinha acesso a carro. Mandei ele descer, não falei em nenhum momento que ia matar ele, mas que só queria o dinheiro e o carro. Daí mandei ele descer [...] e se ajoelhar [...] e não sei o que deu em mim que eu acabei furando ele. Daí ele saiu correndo e eu não fui atrás. Não quis ir atrás e antes disso tinha perguntado a senha do cartão [...] peguei o carro e cartão [...] fui na Caixa
[Econômica Federal]
, saquei R$ 150,00, depois peguei o carro e abandonei o carro [...]. Eu falei para ele que não queria matar ele [...], e eu dei só um golpe
[de faca]
. Eu achei que era melhor falar que ia matar
[quando interrogado em sede policial]
[...], mas eu queria mesmo era o dinheiro para usar droga [...]
” (arquivo digital – nome da mídia: PJE 320-53.2019 (instrucao - reu preso)-20210204_180524-Meeting Recording.mp4)

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas
prestam para condenar ou absolver o acusado, inclusive a palavra da vítima, que assume relevância em crimes praticados em determinadas situações ou condições, como a tentativa de latrocínio, por exemplo, quase sempre cometido longe das vistas de testemunhas, até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas a própria execução do crime.

Nesse sentido a jurisprudência tranquila dos nossos Tribunais:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS LATROCÍNIOS TENTADOS EM CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. 1. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. [...]
PALAVRA DAS VÍTIMAS EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS MEIOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA
[...] Comprovadas a existência (materialidade) e a autoria dos crimes de latrocínio na forma tentada (art. 157, § 3º, in fine, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP), há de ser mantida a sentença condenatória proferida contra os apelantes,
especialmente se as vítimas mostram segurança ao detalhar a conduta de que foram alvo e suas palavras encontram ressonância nos demais meios de prova, a exemplo da confissão de um apelantes
[...] e dos testemunhos dos policiais civis responsáveis pelas diligências [...]
” (TJMT, N.U 0013282-40.2016.8.11.0042, , RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018)

“
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA [...] WRIT NÃO CONHECIDO. [...] Se o Colegiado a quo, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, ser o réu autor do delito descrito na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie
" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...]
” (STJ, HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020)

Ressalte-se que a subtração dos pertences e a comprovação da facada desferida contra a vítima não se resume
às declarações dela, tendo alicerce também na confissão realizada em juízo pelo acusado, no termo de entrega do veículo confeccionado pelos agentes da Delegacia de Campo Novo do Parecis/MT e no exame de corpo de delito elaborado pela Gerência de Medicina Legal de Tangará da Serra/MT, descrevendo a presença de “
cortes suturados nas regiões anterior do terço inferior do antebraço esquerdo de aproximadamente 10 cm e no tórax a direita de aproximadamente 4 cm”
(doc. digital n. 79396488).

Destarte, ao contrário do que sustenta a defesa, as provas amealhadas na instrução criminal, notadamente as provas orais e periciais, são fortes e harmônicas, autorizando a manutenção da condenação do réu pelo crime de latrocínio tentado.

Nesse aspecto, inviável o pleito de desclassificação para o de roubo majorado, máxime porque, como visto alhures, a vítima narrou que o acusado tinha a intenção de ceifar-lhe a vida, caso contrário não teria exigido que ela ajoelhasse em frente ao carro, desferindo, logo em seguida, uma facada em seu peito.

Além disso, o resultado morte só não se concretizou porque a vítima saiu em desabalada carreira para dentro de uma plantação de soja, sendo, inclusive, perseguida pelo apelante por determinado trecho, o que pôs em evidência o
animus necandi
na conduta dele.

Cléber Masson, em doutrina extremamente didática, aponta quatro situações possíveis para a solução do tipo penal infringido, indicando, em cada uma delas, a solução cabível:

“Como o latrocínio é crime complexo, envolvendo subtração (roubo) e morte (homicídio), é possível que uma delas se aperfeiçoe e a outra não. Logo, quatro situações podem ocorrer, cada uma possuindo sua respectiva solução: (A) subtração e morte consumadas = latrocínio consumado; (B) subtração e morte tentadas = latrocínio tentado; (C) subtração tentada e morte consumada – latrocínio consumado; e (D)
subtração consumada e morte tentada = latrocínio tentado
[...]
Quanto à situação ‘D’, sempre reinou o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, se a subtração se consuma, mas a morte, quando desejada ou aceita pelo agente, fica na esfera da tentativa, o crime é de latrocínio tentado. Com efeito, é o dolo (direto ou eventual) o fator diferenciador da tentativa de latrocínio, na qual o sujeito quer a morte da vítima ou assume o risco de produzi-la, do roubo qualificado pela lesão corporal grave (CP, art. 157, § 3º, 1ª parte), crime em que o agente quer ou assume o risco tão somente de produzir ferimentos graves na vítima, sem desejar sua morte ou aceitar o risco de provocá-lo
”
(Código Penal Comentado, 3ª edição. Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2015, p. 702-703).

No mesmo sentido preleciona Rogério Greco:

“
Fragoso e Noronha, analisando a mesma situação, discordando do posicionamento de Hungria, entendem que, havendo subtração consumada e homicídio tentado, resolve-se pela tentativa de latrocínio, posição à qual nos filiamos
” (Código Penal Comentado, 9ª edição. Niterói: Impetus, 2015, p. 544).

A meu ver, portanto, é fato incontroverso que o apelante pretendia, além de subtrair o patrimônio da vítima, ceifar-lhe a vida. Dessa forma, deve ser mantida a condenação pela prática do crime de tentativa de latrocínio, sendo descabida a desclassificação almejada.

Colho da jurisprudência desta Corte:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LATROCÍNIO NA FORMA TENTADA – ARTIGO 157, § 3º, C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL [...] PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA OS DELITOS DOS ARTIGOS 157, CAPUT, E 129, § 1º, CÓDIGO PENAL - INVIABILIDADE – LATROCÍNIO TENTADO – ACUSADO AGIU COM ANIMUS NECANDI NO CRIME DE ROUBO – SEM CONSUMAÇÃO DA MORTE DA VÍTIMA QUE FUGIU – CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO IMPUTADO [...] Não há falar em pedido de desclassificação para os crimes do artigo 157, caput, e artigo 129, § 1º, do Código Penal, se, em um primeiro momento, o réu subtraiu o aparelho celular da vítima e, em ato subsequente, tentou ceifar sua vida, com [...] golpes de faca, [...], não consumando o intento por circunstâncias alheias a sua vontade porque a vítima conseguiu fugir e pedir socorro [...]”
(N.U 0004203-62.2017.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Vice-Presidência, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE LATROCÍNIO –DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO RÉU NOS TERMOS DA DENÚNCIA – PROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSCO PARA DAR ENSEJO À CONDENAÇÃO POR LATROCÍNIO TENTADO – RÉU QUE ASSUMIU O RISCO DE OCASIONAR A MORTE DA VÍTIMA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A materialidade e a autoria delitivas quanto ao delito de latrocínio tentado ficaram amplamente demonstradas nos autos, uma vez que, após a consumação do delito de roubo, o réu empregou nova conduta ilícita, a fim de assegurar o crime anterior, assumido o risco de ocasionar a morte da vítima ao desferir golpe de faca [...]. Portanto, incabível a desclassificação do crime imputado ao acusado [...]”
(N.U 0000262-42.2016.8.11.0022, , PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 01/08/2018)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021